Tribunal: TJSP
Processo: 1002901-62.2021.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ação de procedimento comum na qual o autor objetiva receber o pagamento de saldo salarial, multa pelo atraso na rescisão contratual, uma cesta básica, reintegração ao cargo e adicional de insalubridade em seu grau máximo, além de indenização por danos morais em razão de doença adquirida

Ementa:

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ação de procedimento comum na qual o autor objetiva receber o pagamento de saldo salarial, multa pelo atraso na rescisão contratual, uma cesta básica, reintegração ao cargo e adicional de insalubridade em seu grau máximo, além de indenização por danos morais em razão de doença adquirida no exercício da função e pela dispensa alegadamente abusiva enquanto enfrentava problemas de saúde. Dilação probatória necessária para aferição das condições de trabalho. Expresso requerimento de produção de prova pericial. Cerceamento de atividade probatória caracterizado. Sentença de improcedência anulada. Recurso provido, com determinação.